Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730344-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANIEL CANUTO SOUSA APELADO: FRANCISCO WERBERTH DE SOUZA MATOS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à defesa de Francisco Werberth de Souza Matos para apresentar contrarrazões ao recurso da acusação. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator